Tribunal: TJDFT
Processo: 0706734-14.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DESCLASSIFICAÇÃO DA LICITANTE IMPETRANTE. PERDA DO INTERESSE DE AGIR. NÃO OCORRÊNCIA. LICITAÇÃO. OBJETO. AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA. LEGALIDADE. OBSERVÂNCIA NORMAS TÉCNICAS E PADRÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA LOCAL. RECURSO E REEXAME NECESSÁRIO PROVIDOS. SEGURANÇA DENEGADA.
1. A superveniente desclassificação da licitante do certame não importa na perda de objeto do mandado de segurança, pois se o certame está eivado de nulidades, estas também contaminam a desclassificação e todo o procedimento licitatório.
2. Em se tratando de mandado de segurança, toda a prova que evidencie o direito líquido e certo do impetrante deve ser pré-constituída, não se admitindo dilação probatória. À míngua de elementos de convencimento carreados e capazes de revelarem abuso ou ilegalidade na fixação das características técnicas do objeto da licitação, é forçoso reconhecer a ausência de ilegalidade no edital da licitação.
3. Apelação e recurso necessário conhecidos e providos. Ordem denegada.